Tribunal: CARF
Processo: 10730.720792/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO ADOLFO TONELLI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720792/2018-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.659 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
REGINA ALBA MARCH FROTA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
VERBAS
TRABALHISTAS.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
TRIBUTAÇÃO.
PARCELAS
EXCLUÍDAS
EXPRESSAMENTE
PREVISTAS EM LEI. NÃO COMPROVAÇÃO.
A comprovação das parcelas integrantes da condenação trabalhista deve ser
feita através de documentação idônea, não se prestando para esse fim
discriminação de rubricas e cálculos realizados unilateralmente pelo recorrente.
Ausente comprovação de parcelas excluídas da tributação por força de lei, a
tributação deve incidir sobre a totalidade do rendimento auferido.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SISTEMÁTICA APLICADA PELA FISCALIZAÇÃO.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos
pelo recorrente foi apurado sob a égide da atual redação do §1o, do art. 12-A,
da Lei no 7.713/88, que prescreve a adoção do regime de competência, segundo
as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos, o
que foi observado pela fiscalização.
STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA.
Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos
pelopagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IRRF. DEDUÇÃO.
VALOR ORIGINAL.
O valor a título de IRRF passível de dedução dos rendimentos recebidos
acumuladamente corresponde ao montante original do tributo, desconsiderados
os encargos decorrentes da demora na operacionalização do repasse da verba
para a Fazenda Pública.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720792/2018-89
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720792/2018-89

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores
relativos aos juros compensatórios.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em relação ao IRPF do exercício
2015, ano-calendário 2014, que implicou apuração de imposto suplementar (receita 2904), assim
como de multa de ofício (75%) e juros legais, no importe de R$ 152.174,79, em face da
constatação das seguintes infrações (fls. 08/19):

Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, no montante de R$
442.191,01.

Glosa do IRRF compensado indevidamente relativamente aos rendimentos
recebidos acumuladamente, no valor de R$ 5.048,07.
Em impugnação, o contribuinte:
(i) insurge-se quanto à omissão de rendimentos recebidos acumuladamente,
argumentando que os valores decorrentes da condenação trabalhista seriam isentos, já que
originados do recebimento em atraso de verbas trabalhistas em virtude de perda do emprego;
(ii) requer seja a tributação do RRA realizada pelo regime de competência,
segundo as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos;
(iii) pede a exclusão dos valores relativos aos juros moratórios da condenação; e
(iv) defende que os cálculos do montante de IRRF admitidos pela fiscalização
estariam incorretos.
A DRJ/FOR julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 08-43.523
(fls. 76/82), sem ementa, reputou correta a tributação sobre a totalidade do rendimento bruto,
dada a ausência de comprovação das parcelas integrantes da condenação trabalhista (fl. 82), bem
como admitiu o IRRF passível de dedução em seus valores originais, sem acréscimo (fl. 80).
Cientificado do Acórdão em 06/07/18 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 87), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 01/08/18 (fls. 91/98), no qual, em suma, repete os
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720792/2018-89

pedidos feitos
na impugnação, acrescentando maiores
fundamentos
e precedentes
jurisprudenciais sobre os temas correlatos.
Processo ficou sobrestado em face da decisão monocrática proferida no RE no
855.091/RS, considerando que havia discussão acerca da incidência de imposto de renda sobre
juros.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido dentro do prazo legal, devendo ser conhecido.

MÉRITO
VERBAS TRABALHISTAS – NÃO COMPROVAÇÃO DAS PARCELAS
ISENTAS
O recorrente alega que os valores lançados a título de omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente seriam indevidos, já que seriam isentos em razão de corresponderem
à “indenização paga por rescisão de contrato de trabalho” (fls. 04 e 96).
Não lhe assiste razão.
Nos termos da legislação do imposto de renda, o tributo incide sobre a totalidade
dos rendimentos auferidos, ou seja, sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvadas
as hipóteses expressamente previstas em lei.
Esse é o teor dos arts. 3o, §§ 1o e 4o, da Lei no 7.713/88:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.”
Nos casos envolvendo rendimentos recebidos em ação trabalhista, o rendimento
bruto será tributável, a não ser que haja discriminação judicial que permita identificar que
parcelas do rendimento tenham natureza isenta, conforme hipóteses constantes do art. 6o, da Lei
no 7.713/88.
Além disso, outras parcelas integrantes da condenação que não estejam sujeita à
tributação, especialmente verbas de cunho indenizatório, a exemplo do pagamento de aviso
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720792/2018-89

prévio indenizado, da multa devida por atraso no pagamento das verbas rescisórias, de que trata
o art. 477 da CLT, da multa do FGTS (art. 39, RIR/99, e art. 35, RIR/18), assim como férias
proporcionais e respectivo terço constitucional convertidos em pecúnia quando da rescisão
imotivada do contrato de trabalho (STJ, REsp no 1.111.223/SP), devem constar expressamente de
decisão e, consequentemente, de cálculos homologados pela Justiça do Trabalho.
O ônus da prova de discriminar e comprovar a natureza das verbas - se
indenizatórias ou remuneratórias, com caráter salarial - em ação trabalhista é do recorrente.
Assim, na impossibilidade de discriminar a natureza e os respectivos montantes de
cada verba recebidos no bojo de condenação ou acordo trabalhista, a incidência do imposto de
renda deve ocorrer sobre o valor total recebido.
Com efeito, não basta a alegação genérica de que no cálculo do rendimento bruto
teriam sido incluídas verbas indenizatórias, eis que as alegações devem estar munidas de provas,
não bastando a juntada, aos autos, de diversos documentos sem correlacioná-los com a natureza
das verbas as quais pretende seja reconhecido o caráter indenizatório ou isento.
No caso concreto, tal como apontado pela decisão recorrida (fl. 82), a
discriminação das rubricas supostamente integrantes da condenação trabalhista consta de
documento unilateralmente produzido pelo recorrente (fls. 20/22), de modo que não se presta
para a finalidade de determinar, com precisão, as parcelas em tese passíveis de exclusão da
tributação.
Em outras palavras, o recorrente deveria ter acostado à impugnação, sob pena de
preclusão (art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72), os cálculos homologados pela Justiça do
Trabalho, contendo a relação das verbas passíveis de exclusão da incidência do imposto de
renda, o que não se verificou no presente.

CÁLCULO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA
O recorrente requer seja o cálculo do imposto de renda sobre o RRA feito segundo
o regime de competência.
Inicialmente, cumpre destacar que a discussão de fundo somente tem relevância
nos casos que tratam de RRA até o ano de 2009, quando vigente o art. 12, da Lei no 7.713/88, o
qual determinava a incidência do imposto no mês do recebimento dos valores acumulados,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas,
independentemente do período que deveriam ter sido adimplidos, adotando-se como base de
cálculo o montante global pago.
Vale ressaltar que o STF, no julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, quanto à
sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, determinando o regime de competência para o cálculo mensal do imposto
sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos.
No caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
recebidos pelo recorrente foi apurado sob a égide da atual redação do §1o, do art. 12-A, da Lei no
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720792/2018-89

7.713/88, que prescreve a adoção do regime de competência, segundo as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram os rendimentos.
“Art. 12-A (...)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o
montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva
resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010)”
Assim, tendo-se em vista que o RRA corresponde a valores recebidos no ano-
calendário 2014, a fiscalização realizou o cálculo respectivo levando-se em conta o número de
meses a que a condenação trabalhista se refere (fl. 15), de modo que o lançamento do tributo foi
realizado na origem em observância ao regime de competência.

NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS RECEBIDOS
Nos cálculos homologados pela Justiça do Trabalho, consta que parte do valor
recebido se refere a juros (fl. 33).
Sobre a tributação dos juros moratórios, tema de repercussão geral no 808, o STF
fixou a seguinte tese: “Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora
devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”,
em precedente assim ementado:
“Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que
efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e,
assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de
renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo
imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor
efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque
meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros
passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a
suas necessidades básicas e às de sua família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5.
Recurso extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
15/03/2021, DJe-064 divulg. 07/04/2021, public. 08/04/2021)”
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720792/2018-89

A não incidência do tributo sobre os juros devidos refere-se a quaisquer
pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga, daí porque
o fato de a demissão do recorrente ter sido com ou sem justa causa não possui relevância para o
deslinde do presente caso.
Desta forma, conforme dispõe o art. 62 do RICARF, abaixo transcrito, referida
decisão deve ser aqui reproduzida.
Sobre a questão, o Parecer SEI No 10167/2021/ME esclarece que a tese definida
aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso.
O Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/15, com redação dada pela Portaria MF no 152, de 03/05/16, dispõe que:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Logo, devem ser excluído da base de cálculo do lançamento os valores recebidos
decorrentes da reclamatória trabalhista a título de juros de mora.

DEDUÇÃO DO IRRF DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
O recorrente indicou em sua DAA como IRRF a deduzir da apuração do RAA a
quantia de R$ 66.400,70 (fl. 66), enquanto a fiscalização admitiu para essa finalidade somente o
montante de R$ 61.352,63 (fl. 13).
Vale destacar que a retenção do imposto de renda na fonte, quando do pagamento
do RRA, nos termos do art. 12-A, §1o, da Lei no 7.713/88, efetuada com fulcro no artigo 7o, I, da
Lei 7.713/88, e no art. 46, da Lei 8.541/92, tem a natureza de mera antecipação do imposto
devido, cujo valor definitivo deve ser apurado por meio da declaração de ajuste anual do IRPF,
conforme previsto no artigo 7o, da Lei 9.250/95.
No caso, do exame dos documentos constantes dos autos, especialmente dos
alvarás judiciais que determinaram a transferência do IRRF em favor da Fazenda Nacional (fls.
29/30 e 31/32), verifica-se que o recorrente pretende deduzir o valor do IRRF considerando os
acréscimos legais decorrentes da demora verificada entre a expedição das ordens (fls. 29 e 31) e
o efetivo repasse dos valores (fls. 30 e 32).
Entretanto, esses acréscimos não são passíveis de dedução do tributo apurado,
pois a ordem judicial foi no sentido de repassar à Fazenda Pública, respectivamente, as quantias
de R$ 15.268,25 e R$ 46.084,38, o que totaliza o valor admitido pela fiscalização a título de
IRRF deduzido.
Além disso, a fiscalização tomou por base os valores originários da condenação
trabalhista (fl. 12 e cálculo de fl. 33), sem acréscimos até a data do respectivo recebimento,
motivo pelo qual não se pode admitir a dedução de verbas moratórias do valor de tributo apurado
isoladamente, já que se trata de valores distintos, por natureza.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720792/2018-89

Finalmente, o cálculo da justiça do trabalho (fl. 33) indica como valor do IRRF
remanescente a quantia de R$ 46.084,38, igualmente indicado no segundo alvará judicial (fl. 31).
Nesse ponto, como consequência, o lançamento deve ser mantido.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores
relativos aos juros compensatórios.

(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior

Fl. 122
DF CARF MF
Original